Tribunal: STF
Processo: ACO 3173
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Embargos de declaração no agravo interno na ação cível originária. 2. Fixação dos honorários advocatícios. Erro material verificado. 3. Embargos de declaração acolhidos para acrescentar a expressão “para cada agravado” na conclusão do acórdão embargado em relação aos honorários advocatícios.